Tribunal: TJES
Processo: 5011905-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011905-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: ROSINERI DE ALMEIDA AGUIAR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL ABUSIVA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento domiciliar a beneficiária diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, incluindo equipe multidisciplinar, equipamentos de suporte à vida e transporte para hemodiálise. A operadora sustenta ausência de previsão contratual e exclusão do rol da ANS. A decisão agravada reconheceu o direito à cobertura com base em relatório médico e risco à vida da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da beneficiária do plano de saúde; (ii) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar, prescrito por profissional habilitado, com base em cláusula contratual e na ausência do procedimento no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige para a concessão da tutela de urgência a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que pode ser aferido mediante cognição sumária, a partir dos elementos constantes nos autos.

4. A existência de relatório médico robusto indica a necessidade de ampliação do tratamento domiciliar, diante da condição de saúde da paciente e da necessidade de cuidados contínuos, incluindo sessões de hemodiálise três vezes por semana.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o tratamento domiciliar
home care
configura desdobramento do tratamento hospitalar, sendo ilícita a negativa de cobertura com base em cláusula contratual genérica ou na ausência de previsão expressa no rol da ANS.

6. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento indicado como necessário à manutenção da vida ou da saúde do segurado, cabendo ao médico assistente, e não à operadora, definir a melhor conduta terapêutica.

7. A jurisprudência reconhece que o
periculum in mora
pode ser inverso, recaindo sobre a parte hipossuficiente e em estado de vulnerabilidade, cuja integridade física e continuidade do tratamento estariam ameaçadas por eventual revogação da medida judicial.

8. Os fundamentos apresentados pelo agravante não afastam os elementos fáticos e probatórios considerados pelo juízo de origem, que decidiu de forma prudente diante do risco à vida da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da tutela de urgência exige apenas a demonstração sumária da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento
home care
prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto no rol da ANS.

3. O tratamento domiciliar constitui extensão do tratamento hospitalar e não pode ser recusado se indispensável à saúde do beneficiário.

4. O
periculum in mora
pode ser reconhecido de forma inversa quando a negativa de cobertura representa risco iminente à vida da parte agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.071.680/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 20.06.2017, DJe 26.06.2017; TJES, AI 035199008562, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câm. Cív., j. 02.03.2020, DJ 06.03.2020; TJES, AI 024189001852, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câm. Cív., j. 29.01.2019, DJ 19.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011905-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - ES31883-S
AGRAVADO: ROSINERI DE ALMEIDA AGUIAR
Advogados do(a) AGRAVADO: ANA PAULA GOMES RIBEIRO - ES35441, GIULYANE NAISA GOMES VIANA MILOSKY - ES39311

VOTO

Senhor presidente, eminentes Pares.

Faço um breve resumo sobre a demanda na origem para facilitar o julgamento.

Rosineri de Almeida Aguiar, então beneficiária do plano de saúde da SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A, ajuizou
a
ção de
o
brigação de
f
azer com pedido de tutela de urgência e danos morais.

Alega a ora recorrida
, que possui esclerose lateral amiotrófica (ELA),
e
pleiteia a cobertura integral de um tratamento domiciliar, que inclui uma equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra e nutricionista), equipamentos de suporte à vida e transporte para as sessões de hemodiálise.

Afirma
que a recusa da operadora em cobrir esses serviços coloca sua sobrevivência em risco,
considerando seu
estado de saúde
.

O
juízo de primeira instância
proferiu decisão
para
concede
r
a tutela de urgência, determinando que a SAMP fornecesse os serviços e equipamentos solicitados:
fornecendo o
home care
, a
f
isioterapia contínua, a Terapia Ocupacional, os Cuidados de enfermagem diários, o Transporte de remoção para a realização das sessões de hemodiálise 3x na semana e os acompanhamentos psicológicos e psiquiátrico contínuo, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o laudo médico anexado em I
d
: 73305920, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais).

Da decisão adveio o presente agravo de instrumento.

Assim,
a
o que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Neste momento, verifico que a
pretensão do recorrente se reveste na ideia de que
agiu de forma correta, pois não há previsão contratual para o
home care,
não sendo o mesmo contemplado no rol de procedimento e de ordem
obrigatória pela Agência Nacional de
Saúde – ANS, bem como pela
in
existência de relatório médico pela
necessidade
de
ampliação da assistência dos serviços já prestados
.

Nesse sentido, parto da premissa na qual
s
egundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde,
3

não havendo exclusão quanto a
ao atendimento hospitalar
.

Notadamente porque

“
a
jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ". (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).”
4

Assim,
é de se ressaltar
a existência de
relatório
médico
robusto
(I
d

73305920
)
sugerindo
a ampliação/otimização do segmento adotado (assistência domiciliar), especialmente pela condição
de saúde d
a
paciente –
acometida desde 2013 por
E
sclerose
L
ateral
A
miotrófica (ELA) -

sendo a
medida adota
da
pelo juízo originário se revela mais prudente e compatível com a necessário resguardo da integridade física da agrava
da,
sobretudo pela necessidade de hemodi
á
lise 3x na semana
.

Na verdade,
a
preponderância d
a
alegação
da agravada

de
v
e se sobrepor
a
do
agravante
,
sobretudo
diante do

periculum in mora

inverso
, ou seja,
a
potencia
lidade dos
danos causados à
parte
agravada
caso
deixe de receber o tratamento
ampliado

d
a

“
home care
”
,
em comparação a
possível prejuízo financeiro da operadora em custear
a medida fora das hipóteses de indicação.

É
como se comporta a jurisprudência desta Corte sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - RISCO DE INFECÇÃO HOSPITALAR - NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR INDICADO PELO MÉDICO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária não contemple a modalidade de atendimento home care , há laudos médicos acostados aos autos que indicam a alta médica com cuidados domiciliares. 2. A alta hospitalar com a indicação de tratamento domiciliar leva em consideração a duração do tratamento que, diga-se, não há prazo determinado e, em especial, a contraindicação da manutenção da internação hospitalar em razão da probabilidade de infecção nos casos de longos períodos de internação. 3
. O profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.
4 - Patente a presença do requisito do perigo de dano irreparável para a agravada, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa o risco de infecção respiratória a agravar ainda mais seu quadro clínico, não sendo prudente nem razoável que ela aguarde a decisão de mérito para iniciar o tratamento indicado, mormente considerando a gravidade da patologia em questão. 5 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008562, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020) (grifei)

ACÓRDÃO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEVIDA LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO HOME CARE QUANDO INDICADO COMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o STJ, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (...). (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. Por isto, esta Corte entende que é abusiva a limitação ou a exclusão contratual do referido tratamento ( home care ), quando prescrito como necessário para manutenção da saúde do paciente, como no caso dos autos. Precedentes.
3. A documentação anexada à exordial do processo originário, em especial as fichas de acompanhamento clínico da paciente, que demonstram que o serviço de home care já estava sendo prestado antes da internação em casa de repouso, evidenciam a necessidade de continuidade do tratamento, o qual não deve ser interrompido em razão da aparante abusividade da exclusão contratual
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001852, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 19/02/2019)

Assim, a priori, não merece acolhida os argumentos do recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o acerto da decisão recorrida em manter o tratamento já dispensado.

Desta feita,
CONHEÇO

o recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
. Julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000250, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

4

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000229, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.